Tribunal: TJES
Processo: 5001295-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Administração judicial
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001295-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001295-90.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: OI MOVEL S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

OI MÓVEL S. A
.
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão d
o

id. 537025 (f
ls. 3-6
)
, proferida pel
o MM.
Ju
i
z de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Municipal de
Vila Velha
,
Comarca da Capital, nos autos d
a ação
de execução fiscal

ajuiz
ada
contra
ela pelo

MUNCÍPIO DE
VILA VELHA
(
processo
n.
5000026-42.2019.8.08.0035
),

que
rejeitou a exceção de pré-executi
vid
ade
apresentada pela executada, mas determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados “REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP” (id. 537025, fl. 5)
.

Nas razões do recurso (
id. 537013,
fls.
0
1
-
2
6
) aleg
ou

a

agravante, em
síntese
, que
(
1
) “
a ERB objeto desta execução fiscal possui licença da ANATEL para funcionar. Como a agência é o único órgão responsável pela autorização para a instalação e operação de todas as ERBs em funcionamento no país (CF, arts. 21, XI, 22,IV, Lei n° 9.472/1997, arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97), não se pode pretender a penalização da executada com base em falta de licença municipal, em especial uma que versa sobre o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações, que são serviços essenciais”
(fl. 0
8
); (
2
) “
NÃO há o que se falar em competência concorrente, da União, Estados e Municípios para proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, sendo a competência exclusiva da União”
(fl. 0
9
); (
3
) “
a atividade de instalação e operação de antena de telefonia não é considerada potencialmente poluidora não há risco de dano à saúde pública e ao meio ambiente
”,
mas “o Município de Vila Velha aplicou multa por ato praticado pela ora excipiente, qual seja, instalação de ERB na Rua Lucio Bacelar, Praia da Costa, sem o licenciamento ambiental”
(fl. 0
9
);
(
4
)
“
a instalação e operação da ERB não se enquadra no rol de atividade poluidora classificada no Anexo
I da Resolução 237 do CONAMA
”
(fl. 12);
(
5
) “
considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos arts. 59 Lei nº 11.101/05” (fl.
18
); (
6
) “
após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado
”
(fl
s
.
18-9
); (
7
) “
o o referido crédito é oriundo de fato gerador anterior à data do pedido de Recuperação Judicial (20.6.2016), e está sujeito ao pagamento nos termos da Lei especial de Recuperações e Falência, Lei nº 11.101/05, que tem por princípio a manutenção da atividade da empresa, com proteção da sua finalidade social, e o pagamento dos credores, como disposto no art. 47 da referida Lei
” (fl.
20
); (
8
) “
o processo em tela deveria prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, este MM Juízo expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, receberá o ofício e o organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, à Recuperanda, ora Ré, para efetuar o depósito judicial, que será realizado diretamente nestes autos de origem, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial, restando vedada a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor da Oi S.A por Juízo diverso do da recuperação judicial.
” (fl.
25
)
.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a decisão agravada a fim de “para que seja reconhecida nulidade das multas, julgando extinta a execução fiscal, porque o presente valor executado deverá ser pago na forma do PRJ aprovado e homologado, após a devida habilitação nos autos do processo de recuperação judicial” (fl. 25).

Contrarr
azões
apresentadas pelo
Município
no id. 586444, fls. , pugnando pelo desprovimento do recurso
(fl
s
.
1-6
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 6 de julho de 2020.

D
esembargador
substituto JÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conheço e nego provimento, nos termos do voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001295-90.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: OI MOVEL S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

OI MÓVEL S. A
.
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão d
o

id. 537025 (f
ls. 3-6
)
, proferida pel
o MM.
Ju
i
z de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Municipal de
Vila Velha
,
Comarca da Capital, nos autos d
a ação
de execução fiscal

ajuiz
ada
contra
ela pelo

MUNCÍPIO DE
VILA VELHA
(
processo
n.
5000026-42.2019.8.08.0035
),

que
rejeitou a exceção de pré-executi
vid
ade
apresentada pela executada, mas determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados “REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP” (id. 537025, fl. 5)
.

Nas razões do recurso (
id. 537013,
fls.
0
1
-
2
6
) aleg
ou

a

agravante, em
síntese
, que
(
1
) “
a ERB objeto desta execução fiscal possui licença da ANATEL para funcionar. Como a agência é o único órgão responsável pela autorização para a instalação e operação de todas as ERBs em funcionamento no país (CF, arts. 21, XI, 22,IV, Lei n° 9.472/1997, arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97), não se pode pretender a penalização da executada com base em falta de licença municipal, em especial uma que versa sobre o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações, que são serviços essenciais”
(fl. 0
8
); (
2
) “
NÃO há o que se falar em competência concorrente, da União, Estados e Municípios para proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, sendo a competência exclusiva da União”
(fl. 0
9
); (
3
) “
a atividade de instalação e operação de antena de telefonia não é considerada potencialmente poluidora não há risco de dano à saúde pública e ao meio ambiente
”,
mas “o Município de Vila Velha aplicou multa por ato praticado pela ora excipiente, qual seja, instalação de ERB na Rua Lucio Bacelar, Praia da Costa, sem o licenciamento ambiental”
(fl. 0
9
);
(
4
)
“
a instalação e operação da ERB não se enquadra no rol de atividade poluidora classificada no Anexo

I da Resolução 237 do CONAMA
”
(fl. 12);
(
5
) “
considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos dos arts. 59 Lei nº 11.101/05” (fl.
18
); (
6
) “
após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado
”
(fl
s
.
18-9
); (
7
) “
o o referido crédito é oriundo de fato gerador anterior à data do pedido de Recuperação Judicial (20.6.2016), e está sujeito ao pagamento nos termos da Lei especial de Recuperações e Falência, Lei nº 11.101/05, que tem por princípio a manutenção da atividade da empresa, com proteção da sua finalidade social, e o pagamento dos credores, como disposto no art. 47 da referida Lei
” (fl.
20
); (
8
) “
o processo em tela deveria prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, este MM Juízo expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, receberá o ofício e o organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, à Recuperanda, ora Ré, para efetuar o depósito judicial, que será realizado diretamente nestes autos de origem, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial, restando vedada a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor da Oi S.A por Juízo diverso do da recuperação judicial.
” (fl.
25
)
.

Os argumentos da agravante não merecem guarida.

De logo, a exceção de pré-executividade não abre espaço para dilação probatória como assim faz os embargos à execução.

Em outras palavras, prepondera no caso vertente o poder de fiscalização dos órgãos ambientais, os municipais inclusive.

Sobre a questão da tutela ambiental o colendo Superior Tribunal de Justiça já assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE CERTEZA CIENTÍFICA QUANTO AOS EFEITOS QUE A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE PRODUZ À SAÚDE HUMANA. PREVALÊNCIA DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fundamento autônomo e suficiente à manutenção do decisum objurgado, segundo o qual o caso não comporta juízo de certeza, devendo ser aplicado o princípio da precaução, não foi alvo de impugnação nas razões de Recurso Especial, permanecendo, portanto, incólume. Dessa forma, aplicável, na espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF.

2. Tendo em vista a ausência de certeza científica quanto aos efeitos que a instalação de estação rádio-base pode causar à saúde humana, prevalece a defesa do meio ambiente em atendimento ao princípio da precaução. Precedentes: REsp. 1.285.463/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.3.2012; AgRg na SLS 1.323/CE, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 2.8.2011. 3. Agravo Regimental de MAXITEL S/A desprovido. (AgRg no REsp 1139791/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016)

O agravado trouxe dois precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal que também não podem ser olvidados, uma vez que roboram a competência legislativa dos municípios para legislar sobre proteção ao meio ambiente no caso de haver interesse local:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEI MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. 1. A hipótese não se assemelha ao Tema 970 – análise das inconstitucionalidades formal e material de lei municipal que dispõe sobre meio ambiente –, pois a presente lei não exige o uso de sacolas plásticas biodegradáveis ou recicláveis pelos estabelecimentos comerciais e industriais, ao passo que a lei em análise proíbe que sejam usadas sacolas plásticas para transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.224/SP-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu aos Municípios a competência para legislar sobre direito ambiental quando se tratar de assunto de interesse predominantemente local ( Tema 145). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não cabe a fixação de honorários. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 901444 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14- 06-2018 PUBLIC 15-06-2018)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(RE 989025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

Em igual sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2018. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIZAÇÃO. LEI 4.604/2014. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. LEI FEDERAL 9.472/1997. OFENSA REFLEXA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos, envolvendo a regularização de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Municipal 4.604/2014). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que a Lei 9.472/1997 não dá respaldo a questões locais, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 3. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1150575 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)

A propósito, na r. decisão agravada foi citado atual precedente deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“
(...) LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERBS (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERBs, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações. II - A delimitação de locais específicos em que entende a Municipalidade que a instalação de tais antenas ou estações não se revelam pertinentes (proximidade de creches, escolas, hospitais e presídios), aparentemente, não impõe vedação aos serviços de telecomunicação da Agravante, ou mesmo tem o condão de ferir os limites da competência legiferante do Município, na medida em que volta-se ao interesse local e às limitações de uso do solo urbano para determinado fim, não dispondo a respeito de serviço de telecomunicação a imiscuir-se na competência da União, como pretende fazer crer a Recorrente. III - A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União. IV – Recurso conhecido e não provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

De igual modo, não merecem guarida as proposições da agravante ligadas a condição dela de empresa em recuperação judicial, uma vez que a r. decisão agravada está em sintonia com a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque o MM. Juiz de primeiro grau considerou que expendeu fundamentação no sentido de que “a notícia da deflagração de processo de recuperação judicial, ... não possui o condão de suspender a execução, todavia, os atos de constrição ficam submetidos ao juízo universal.” (id. 537025, fl. 3).

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial” (STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ: 09-06-2020).

Em síntese, não há equívoco na r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001295-90.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: OI MOVEL S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERESSE LOCAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL. MULTA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. –
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já firmou posicionamento no sentido de que “
A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

2. - O Supremo Tribunal Federal “entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal” (RE 989025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017). No mesmo sentido: STF, ARE 1150575 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019.

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial” (STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ: 09-06-2020).

4
. –
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de 20
20
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.